Tribunal: TJDFT
Processo: 0739696-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. EXAMES. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL. ASTREINTES. VALOR. DESPROPORCIONAL. MINORAÇÃO.
1. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de irresignação submetida à sistemática de análise de recursos repetitivos, REsp no 1333988 / SP, tema 706, firmou a tese de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
3. O valor das astreintes deve ser minorado quando se mostrar sobremaneira elevado, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o cumprimento substancial da obrigação a ela relativa e a capacidade econômica de ambas as partes, no sentido de evitar eventual enriquecimento indevido do credor.
4. O princípio da boa-fé objetiva impõe ao credor o dever de mitigar suas perdas (duty to mitigate the loss), com o objetivo de evitar que esse passe a ter mais interesse no descumprimento da ordem judicial e a consequente imposição do pagamento de astreintes do que na efetivação do direito por ele originalmente perseguido.
5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente provido.